Tribunal: TJDFT
Processo: 0744413-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744413-53.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO, ALEXANDRE DE FARIA COELHO APELADO: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR, LUCIANO DE FARIA COELHO DESPACHO Intimem-se Cristiane de Faria Coelho Abritta Aguiar e Luciano de Faria Coelho para manifestarem-se acerca dos documentos juntados aos autos por Alnoisa de Faria Coelho e Alexandre de Faria Coelho por abordarem fato superveniente à sentença e relacionarem-se ao julgamento da lide no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil. Após o prazo, voltem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator